Tribunal: TJPA
Processo: 0007444-40.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007444-40.2017.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELINGTON JOAS DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 155,
§4º, INCISOS I E II DO CPB
– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA.
1)
PLEITO DO
PARQUET
DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE APÓS A REAVALIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. PROVIMENTO. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS (REINCIDÊNCIA UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE) E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE PESAM EM DESFAVOR DO ACUSADO. REPRIMENDA INICIAL QUANTIFICADA NO PATAMAR MÉDIO PARA O TIPO PENAL, ISTO É, EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO MESMO PATAMAR ESTIPULADO PELO JULGADOR ORIGINÁRIO. PENA DEFINITIVA DOSADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.
2)
PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PROVIMENTO.
QUANTUM
DEFINITIVO DE PENA E REINCIDÊNCIA DO APELADO QUE IMPOSSIBILITAM A SUBSTITUIÇÃO, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 44, INCISOS I E II DO CPB.
3) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, que condenou o réu Wellington Joas de Oliveira Martins à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e II do CPB, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o
Dominus Litis
demandou pela reforma da sentença recorrida, a fim de que seja aumentada a pena base fixada ante a reavaliação dos vetores do art. 59 do CPB, bem como, que seja afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os recursos interpostos e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 20 de novembro de 2017, o ora denunciado subtraiu uma televisão marca Toshiba, 29 polegadas do interior do prédio da Secretaria de Assistência Social deste município, consoante será melhor detalhado a seguir.

Pelo que se extraiu dos relatos feitos perante a autoridade policial, o ora denunciado arrombou a janela da Secretaria de Assistência Social deste município e, subindo pelo forro, conseguiu adentrar no imóvel, onde subtraiu uma televisão e defecou dentro de duas caixas onde continham os cadastros de moradores do bairro do Bocal, provocando grande prejuízo à secretaria e aos usuários, tendo, em seguida, empreendido fuga do local.

Após cometer o ato delituoso, o ora denunciado, aduzindo que sua mãe estava muito doente e que precisava vender seus pertences para comprar remédio, vendeu a televisão para o sr. Cassio Sousa Damasceno, o qual, sem ter conhecimento de que tal objeto era produto de ilícito criminal, acabou efetuando a compra.

Em razão do fato, o réu foi denunciado e condenado como incurso no Art. 155, §4º, incisos I e II do CPB.

Irresignado, o representante do
Parquet
interpôs recurso de apelação demandando pela exasperação da pena base em razão da reavaliação dos vetores do art. 59 do CPB, bem como, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Assiste razão ao pleito do recorrente.

Em análise atenta dos autos, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, embora tenha o magistrado de piso cometido equívocos na primeira etapa, evidencia-se
in casu,
que a
culpabilidade
do réu revelou-se exacerbada, tendo ele agido com audácia e destemor ao violar as dependências de um prédio público em período noturno, aproveitando-se do momento em que ele estava desvigiado para praticar o ilícito; no mesmo sentido os
antecedentes criminais
do acusado pesam em seu desfavor, tendo o magistrado sentenciante utilizado a reincidência do apelado nos autos da ação penal nº. 0001228-68.2014.8.14.0029 para o agravamento da pena base; por fim, as
consequências do delito
são extremamente reprováveis, pois muito embora o objeto do furto tenha sido recuperado, o réu, por ocasião de sua ação delitiva defecou nas gavetas de registo do órgão público, destruindo parcialmente os registros da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Destarte, entendo que merece amparo a insurgência recursal, sendo necessário o recrudescimento da reprimenda basilar em razão da avaliação negativa dos aludidos vetores, motivo pelo qual, fixo a pena inicial em patamar médio para o tipo penal, restando quantificada em
05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa
, nos moldes do que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restando a pena abrandada no mesmo
quantum
estabelecido na origem, isto é, em 06 (seis) meses e mais 10 (dez) dias-multa, quantificando-se a pena em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 40 (quarenta) dias-multa
, a qual se torna definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados na fase derradeira.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, bem como da reincidência do acusado, é impositiva a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Em razão do
quantum
definitivo da pena imposta, aliada a reincidência em crime doloso pelo acusado, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I e II do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para redimensionar a pena definitiva do apelado para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, afastando a possibilidade de substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos em razão do
quantum
definitivo de pena e da reincidência do réu, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023